Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÉBITOS MENSAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. MANUTENÇÃO.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela de urgência deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida excepcional.
2. Ausentes indícios mínimos de que o consumidor tenha solicitado a emissão de cartão de crédito consignado, a suspensão dos débitos lançados sobre o seu benefício previdenciário é medida que se impõe.
3. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo autor na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.